Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 176, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INVIABILIDADE. NATUREZA PESSOAL. NÃO ADERÊNCIA AO BEM. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORRIGIR DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 292, §3o, CPC.
1. Importa destacar que embora o apelante se autodenomine condomínio, observa-se que não possui seus atos constitutivos registrados no respectivo ofício registro de imóveis, sendo sua natureza jurídica denominada condomínio irregular ou simples associação de pessoas ou moradores.
2. Somente pode ser considerado imóvel o bem que preenche os requisitos estabelecido no art. 176, §1o, I e II da Lei de Registros Públicos, viabilizando descerramento de matrícula e nela procedendo-se as anotações de registros ou averbações (LRP, art. 167, I e II).
3. Se a coisa não se qualifica como imóvel propriamente, na forma da lei, não se reconhece direito real ou obrigação de natureza propter rem que recaia sobre fração de terreno urbano decorrente de parcelamento informal ou irregular, porquanto “as contribuições criadas por associações de moradores ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo ou de concordância com a despesa, não possuindo vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço contratado, posto à disposição do associado”. (AgInt no REsp 1688721 / DF, Min. Ricardo Vilas Bôas Cuevas, DJe 26/02/2018).
4. As obrigações decorrentes de ato de associação não se qualificam como obrigações que acompanham determinada coisa (propter rem), uma vez que fundada em mero direito de natureza pessoal. Todavia, mesmo assim, a participação do associado nos respectivos rateios, posto que efetivamente se utilizou dos serviços prestados à coletividade, torna-se obrigatória como forma de afastar o enriquecimento sem causa do associado recalcitrante.
6. Recurso conhecido e desprovido.